Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DE CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu tutela de urgência consistente na determinação de entrega imediata das chaves de imóvel adquirido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito da agravante à imissão na posse do imóvel diante da alegada quitação contratual; e (ii) estabelecer se está configurado o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para entrega das chaves.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A ausência de comprovação objetiva da quitação integral do contrato, especialmente quanto a valores vinculados à expedição do habite-se, impede o reconhecimento da probabilidade do direito à posse do imóvel.
5. Os prejuízos alegados possuem natureza patrimonial e são passíveis de reparação, inexistindo risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
6. A inexistência de urgência atual afasta o requisito do perigo de dano, especialmente diante do lapso temporal desde a expedição do habite-se.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979468, 0742424-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1963132, 0744613-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025.